Tribunal: TRF3
Processo: 5001733-50.2017.4.03.6126
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
214/283)

5001733-50.2017.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1 - No caso, houve concessão de segurança para assegurar ao impetrante o direito à conclusão do processo administrativo, com a efetiva implantação do benefício aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/170.011.947-5. Sem condenação no pagamento de honorários advocatícios.

2 - Em se tratando de concessão de segurança, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do § 1o do art. 14, da Lei n. 12.016/2009.

3 - O impetrante protocolou, em 04/06/2014, requerimento administrativo referente a pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Apesar de ter obtido provimento favorável à sua pretensão em sede de recurso administrativo (julgado em 18/10/2016), o INSS deixou de implantar o benefício, o que gerou a interposição do presente Mandado de Segurança em 28/08/2017.

4 - Com efeito, com o advento da Emenda Constitucional 45/2004 a duração razoável do processo, no âmbito judicial e administrativo, passou a constituir garantia fundamental.

5 - Dessa forma, tendo em vista a ausência de justificativa plausível da autoridade impetrada, no que se refere à demora na implantação da aposentadoria NB 42/170.011.947-5, resta configurada a ilegalidade da sua conduta, ante a natureza alimentar de que se reveste o benefício previdenciário, razão pela qual a sentença que concedeu a segurança não merece reforma.

6 - Sem condenação no pagamento dos honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

7 - Remessa necessária conhecida e não provida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001733-50.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: JOAO TELES DA SILVA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A, ADRIANE BRAMANTE DE CASTRO LADENTHIN - SP125436-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001733-50.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: JOAO TELES DA SILVA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A, ADRIANE BRAMANTE DE CASTRO LADENTHIN - SP125436-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença que concedeu a segurança, para assegurar ao impetrante o direito à análise e conclusão do processo administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/170.011.947-5, com a consequente implantação da benesse.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Manifestação do Ministério Público Federal (ID 1951315), opinando pelo desprovimento do reexame necessário.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001733-50.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: JOAO TELES DA SILVA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A, ADRIANE BRAMANTE DE CASTRO LADENTHIN - SP125436-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

No caso, houve concessão de segurança para assegurar ao impetrante o direito à conclusão do processo administrativo, com a efetiva implantação do benefício aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/170.011.947-5. Sem condenação no pagamento de honorários advocatícios.

Assim, tratando-se de concessão de segurança, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do § 1o do art. 14, da Lei n. 12.016/2009.

A sentença encontra-se fundamentada nos seguintes termos (ID 1649366):

“Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOAO TELES DA SILVA, qualificado nos autos, em face do GERENTE EXECUTIVO DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM SANTO ANDRÉ - SP, objetivando a implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido administrativamente, cuja decisão favorável foi encaminhada à agência do INSS em Santo André para cumprimento, em 01/12/2016. Aduz que requereu em 06/04/2014 o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, indeferido administrativamente. Sustenta que, inconformado com a decisão, interpôs recurso administrativo e que, em 04/10/2016, foi dado parcial provimento ao mesmo, sendo reconhecido seu direito à obtenção do benefício após retificada a DER. No entanto, afirma que não houve a implantação da aposentadoria. A liminar pretendida foi indeferida pela decisão ID 2449978; o pedido de justiça gratuita foi deferido. Notificada, a impetrada informou que a competência para providenciar o cumprimento da decisão do recurso administrativo em questão é da Agência da Previdência Social de Santo André e que encaminhou a demanda para o setor para que comunique o cumprimento ao Juízo (ID 2520090). O MPF opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito. É o relatório. Decido. É letra do art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nesta esteira, resta evidenciada a demora na implantação do benefício obtido administrativamente pelo impetrante. A documentação trazida junto da petição inicial é suficiente para demonstrar que o impetrante obteve, administrativamente, o reconhecimento de seu direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral. Em decisão proferida em 04/10/2016, o Conselho de Recursos da previdência Social deu parcial provimento ao recurso do segurado, reconhecendo seu direito à conversão de tempo especial em tempo comum e a reafirmação da DER. Efetuado o cálculo na via administrativa, foi reconhecido o direito do impetrante à aposentadoria por tempo de contribuição (fls.02/04 do documento ID 2412213). A inexistência de impugnação ao alegado e as informações ID 2520090 corroboram a afirmação do impetrante quanto à ausência de cumprimento da decisão até o presente momento. A Lei 9784/99 preceitua em seus artigos 48 e 49 que a Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, bem como tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, quando concluída a instrução dos procedimentos administrativos. Desta forma, o segurado possui direito de ver seu pedido processado e decidido espaço de tempo razoável, porquanto não pode ser penalizado pela inércia da Administração Pública, mesmo que aquela não decorra voluntária omissão de seus agentes, ou ainda de problemas estruturais da máquina estatal. Anote-se ademais que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 531349(1a Turma, Ministro José Delgado), determinou que, após a promulgação da Lei 9.784/99, devem ser observados prazos razoáveis para instrução e conclusão dos processos administrativos, que não poderão prolongar-se por tempo indeterminado, sob pena de violação dos princípios da eficiência e razoabilidade (DJU de 09-08-04, p. 174). Em sendo essa a hipótese dos autos, e não tendo sido apresentada motivação para a omissão apontada, a segurança há de ser concedida. Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, na forma do artigo 487,I, do CPC, para determinar que o INSS implante a aposentadoria NB 42/170.011.947-5, em favor do impetrante, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)."

O impetrante protocolou, em 04/06/2014 (ID 1649358), requerimento administrativo referente a pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Apesar de ter obtido provimento favorável à sua pretensão em sede de recurso administrativo (julgado em 18/10/2016 – ID 1649358), o INSS deixou de implantar o benefício, o que gerou a interposição do presente Mandado de Segurança em 28/08/2017.

Com efeito, com o advento da Emenda Constitucional 45/2004 a duração razoável do processo, no âmbito judicial e administrativo, passou a constituir garantia fundamental.

Dessa forma, tendo em vista a ausência de justificativa plausível da autoridade impetrada, no que se refere à demora na implantação da aposentadoria NB 42/170.011.947-5, resta configurada a ilegalidade da sua conduta, ante a natureza alimentar de que se reveste o benefício previdenciário, razão pela qual a sentença que concedeu a segurança não merece reforma.

Sem condenação no pagamento dos honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Diante do exposto, conheço da remessa necessária e nego-lhe provimento.

É como voto.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1 - No caso, houve concessão de segurança para assegurar ao impetrante o direito à conclusão do processo administrativo, com a efetiva implantação do benefício aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/170.011.947-5. Sem condenação no pagamento de honorários advocatícios.

2 - Em se tratando de concessão de segurança, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do § 1o do art. 14, da Lei n. 12.016/2009.

3 - O impetrante protocolou, em 04/06/2014, requerimento administrativo referente a pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Apesar de ter obtido provimento favorável à sua pretensão em sede de recurso administrativo (julgado em 18/10/2016), o INSS deixou de implantar o benefício, o que gerou a interposição do presente Mandado de Segurança em 28/08/2017.

4 - Com efeito, com o advento da Emenda Constitucional 45/2004 a duração razoável do processo, no âmbito judicial e administrativo, passou a constituir garantia fundamental.

5 - Dessa forma, tendo em vista a ausência de justificativa plausível da autoridade impetrada, no que se refere à demora na implantação da aposentadoria NB 42/170.011.947-5, resta configurada a ilegalidade da sua conduta, ante a natureza alimentar de que se reveste o benefício previdenciário, razão pela qual a sentença que concedeu a segurança não merece reforma.

6 - Sem condenação no pagamento dos honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

7 - Remessa necessária conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.